Tribunal: TJSP
Processo: 1034225-05.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Ação civil pública em que objetivava obtenção de aparelho CPAP para tratamento de Síndrome de Apneia Respiratória à paciente, cujos rendimentos demonstram capacidade de arcar com os custos do insumo.
2. O dever do Estado da dispensação gratuita de medicamentos e insumos dirige-se em favor daqueles que ostentam

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Ação civil pública em que objetivava obtenção de aparelho CPAP para tratamento de Síndrome de Apneia Respiratória à paciente, cujos rendimentos demonstram capacidade de arcar com os custos do insumo.
2. O dever do Estado da dispensação gratuita de medicamentos e insumos dirige-se em favor daqueles que ostentam condições tais que realmente exijam o implemento da medida, ou seja, os que de fato não possam sobreviver sem amparo estatal.
3. Não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Sentença mantida.
Recurso desprovido.